Tribunal: TJDFT
Processo: 0749978-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA RELATIVA. OPÇÃO DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que declinou de ofício da competência para cumprimento de sentença de alimentos, transferindo o feito para outra comarca. O agravante sustenta que a escolha do foro é faculdade do credor, conforme o CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em definir se, no cumprimento de sentença de alimentos, o juízo pode declinar de ofício da competência territorial quando o credor opta por foro distinto de seu domicílio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência para cumprimento de sentença de alimentos é relativa, permitindo ao credor escolher entre o juízo que proferiu a decisão, seu domicílio ou o domicílio do executado (CPC, arts. 516, II, e 528, § 9o).
4. O reconhecimento da incompetência relativa depende de manifestação da parte interessada, sendo vedada a declaração de ofício (Súmula 33 do STJ).
5. A mudança de domicílio do executado após a distribuição da ação não altera a competência fixada, conforme o princípio da perpetuatio jurisdictionis (CPC, art. 43).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A competência para cumprimento de sentença de alimentos é relativa, cabendo ao credor optar pelo foro mais conveniente.
2. O juízo não pode declinar de ofício da competência territorial relativa.
3. A mudança de domicílio do executado não altera a competência já fixada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 516, II, e 528, § 9o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJDFT, Acórdãos 1740862 e 1731284.